Tribunal: TCU
Processo: 037.032/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade Auditoria de Conformidade, com o objetivo de verificar se os indicadores estatísticos espelham a realidade da atuação do Poder Judiciário, analisando as consistências lógico-matemáticas dos indicadores, as fontes que alimentam as variáveis, a forma de coleta dos dados, a divulgação e a adequação normativa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado para a adoção das providências pertinentes.